Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA LEGÍTIMA. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
3. No caso em análise, o procedimento pleiteado pelo autor não está previsto no rol da ANS como cobertura obrigatória, e o contrato entabulado entre as partes prevê expressamente a exclusão da cobertura, sendo legítima, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde, de modo que a sentença deve ser reformada.
4. Sucumbência invertida. Art. 85, caput, CPC.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.